Tribunal: TJDFT
Processo: 0714436-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Processo : 0714436-53.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão[1] que, acolhendo a impugnação[2] ao cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu excesso de execução e, assim, fixou o valor do crédito em R$ 17.675,10[3], excluindo do cálculo o montante de R$ 3.004,44, referente a rubrica denominada “Rep. DFG/DFA”, que corresponde a vantagem própria de cargo comissionado. Interpostos embargos de declaração[4] pela exequente, aqui agravante, para sanar alegadas omissões quanto à inclusão no cálculo do crédito do valor das custas antecipadas; de correção monetária pelo IPCA-E; e dos honorários advocatícios. Seguiu-se decisão[5] que acolheu em parte os aclaratórios tão somente para a reserva da verba honorária, com fundamento no disposto no art. 22, §4o, da Lei no 8.906/1994. Em suas razões, a agravante aduz que o cálculo das perdas salariais deve considerar remuneração (todas as vantagens salariais percebidas) dos servidores, sendo acrescida, desse modo, a rubrica excluída com a impugnação. Sustenta a inclusão da correção monetária com base no IPCA-E, nos moldes delineados no julgamento do RE 870.947, por se tratar de matéria de ordem pública e de pedido implícito, não sujeito à preclusão. Menciona decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF no RE 870.947 e na ADI 5348, afastando a TR como índice de correção monetária. Ressalta que não houve modulação dos efeitos, de maneira que o juízo não poderia fixar parâmetros de cálculos já declarados inconstitucionais pela Suprema Corte. Defende ainda a inclusão no crédito do reembolso das custas iniciais do processo, dada a sucumbência do executado, aqui agravado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para rejeitar integralmente a impugnação do agravado e determinar aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, a partir de 30.06.2009, e deferir o reembolso das custas adiantadas. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão combatida. Decido. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Precedente no TJDFT: AGI 2015.00.2.031980-6, Rel. Desembargadora Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível. Neste passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba consubstanciada na reposição salarial, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando. Assim, mesmo que o pagamento dos encargos incidentes sobre a condenação decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar do alimentando a verba por ele recebida, bem como a possibilidade de o alimentante compensar, nos termos do art. 1.707 do Código Civil. De qualquer modo, nesta sede preliminar, tampouco vislumbro a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Isso porque, embora os agravantes asseverem o perigo da demora na natureza da verba em discussão, não resta consignada nos autos, de forma transparente, a proximidade da ocorrência do pagamento dos valores fixados pelo Juízo de origem, motivo pelo qual inexiste razão para não aguardar o julgamento pelo colegiado. Ademais, ainda que o ente distrital venha a efetuar o pagamento do requisitório segundo a decisão hostilizada, na hipótese de provimento deste agravo, eventual diferença do valor pago poderá ser cobrada do agravado pelas vias adequadas, afastando, igualmente, o perigo da demora. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 60181327 dos autos originários n. 0709862-64.2019.8.07.0018. [2] Id. 48407337 dos autos originários n. 0709862-64.2019.8.07.0018. [3] Id. 48407338 dos autos originários n. 0709862-64.2019.8.07.0018. [4] Id. 61939264 dos autos originários n. 0709862-64.2019.8.07.0018. [5] Id. 62603313 dos autos originários n. 0709862-64.2019.8.07.0018.